Tribunal: STF
Processo: RE 410190
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO ADQUIRIDO À NOMEAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Concurso público. Preterição. Ação proposta após o
transcurso do prazo qüinqüenal. Prescrição do próprio fundo de
direito. Irrelevância da discussão constitucional sobre o direito
adquirido.
Agravo regimental não provido.